Tribunal: TJMT
Processo: 1028088-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028088-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), MONKEY FILMES EIRELI - CNPJ: 10.306.335/0001-96 (APELADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MONKEY FILMES EIRELI - CNPJ: 10.306.335/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Janete Gomes Riva e José Geraldo Riva contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança, reconhecendo inadimplemento de contrato verbal e condenando os réus ao pagamento de R$ 1.284.000,00, com correção e juros. Os embargantes alegaram omissão e buscaram reavaliar as conclusões do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) ao manter a condenação, justificando a oposição dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, examinando detalhadamente as provas e rejeitando a tese de inexistência do débito.

4. A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

5. O prequestionamento encontra-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, inexistindo violação aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já decidida, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.”
n
“2. O prequestionamento se considera satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015,
DJe

30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JANETE GOMES RIVA E JOSÉ GERALDO RIVA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
conheceu parcialmente do recurso
interposto
pelo embargante e, na parte conhecida, o
desproveu
.

O
embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que
não
demonstrou quais os
elementos contidos nos autos que perm
itiram
concluir que os contratos ids. 232110778 e

232110779 s
ervissem
de paradigmas para fins de legitimação do preço objeto de cobrança e
condenação nestes autos.

Requer pronunciamento quanto a existência ou não de impacto inflacionário no
comparativo de preços dos contratos, bem como acerca da relevância do escopo

dos contratos, do tempo de vigência (1º e 2º turno) e do tipo de eleição para

fins de composição de preço da prestação do serviço
.

Pleiteia o r
econhecimento da imprestabilidade do uso dos contratos ids. 232110778 e

232110779 para fins comparativos, com a consequente redução da condenação

ao valor representado pela soma dos preços estampados nas notas fiscais ou

cassação da sentença com a determinação de realização de perícia no material

publicitário constante dos
autos para se aferir pelo preço justo de mercado do

serviço supostamente prestado, em razão da ausência de parâmetros técnicos
.

Ainda exige o reconhecimento da
necessidade de se definir as responsabilidades de cada embargante

acerca dos valores devidos, de acordo com os serviços prestados em proveito de

suas respectivas campanhas, com a consequente cassação da sentença para

determinar a realização de perícia nos materiais publicitários colacionados aos

autos com o objetivo de se obter o valor de mercado e os beneficiários de cada

artefato propagandístico produzido
.

Como pedido alternativo, aponta a necessidade de definir

o dia 16/09/2015 como marco inicial para cômputo dos

encargos de mora
.

Defende,
por fim
, que a decisão impugnada violou os artigos
186, 265 e 927, todos

do CPC,
que deveriam ter sido analisados expressamente no acórdão.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos mencionados, possibilitando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é
tempestivo
(id. 299479854)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
os
embargante
s
, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
O apelo não merece provimento, uma vez que o débito restou plenamente comprovado nos autos.

Com efeito, a sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa a questão do inadimplemento do contrato verbal celebrado entre as partes, assentando que o ônus probatório dos réus, consistente em demonstrar o pagamento ou fato extintivo da obrigação, não foi satisfeito.

De fato, os apelantes não apresentaram quaisquer documentos capazes de elidir a dívida, ônus que lhes incumbia, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

A propósito, “
a prova do pagamento, especialmente em relações jurídicas paritárias, constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente
” (TJMT, N.U 0056746-54.2015.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021).

A inexistência de recibos ou comprovantes de quitação reforça a tese autoral, sobretudo levando-se em conta o teor das conversas entre as partes, que indicam não somente a ciência dos réus quanto ao débito,
mas também a ausência de qualquer contestação acerca de sua existência ou valor.

Dos diálogos entre os litigantes no aplicativo
WhatsApp
é possível inferir, em diversos trechos, o reconhecimento do débito, sendo que em uma das conversas a apelada menciona expressamente o valor devido pelos serviços executados, não tendo o requerido
JOSÉ GERALDO RIVA
se insurgido a respeito, senão vejamos:

(...)
Os demais elementos constantes no feito, a exemplo das notas fiscais emitidas pela autora da ação e o vasto material publicitário que acompanha a inicial corroboram essa conclusão.

Portanto, comprovado o descumprimento da avença pactuada entre as partes, outra medida não há senão a condenação dos apelantes ao pagamento do valor por eles devido.

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O pleito subsidiário de condenação ao pagamento do valor original de cada nota fiscal, devidamente atualizado a partir da data de sua emissão, corrigidos pelo INPC e com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, igualmente, não encontra guarida.

A plausibilidade do montante exigido, como bem pontuado pelo
decisum
combatido, se sustenta tanto no fato da autora ter realizado a cobrança do valor literal e expresso de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), sem qualquer oposição, questionamento ou divergência pelo réu, quanto nos contratos paradigmas apresentados em impugnação (ids. 232110778 e 232110779).

Destarte, incabível levar em consideração tão somente a monta das notas fiscais emitidas pela recorrida (ids. 232109180 a 232109184), que totalizam R$ 476.400,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Oportuno destacar, também, que não há qualquer comprovação de pagamento do débito pelos apelantes, ainda que parcial, de modo que eventual limitação ao valor nominal das notas fiscais desconsideraria a totalidade dos serviços contratados e efetivamente prestados pela autora.

Por conseguinte, a atualização e incidência de juros sobre o valor integral devido, tal como fixado na sentença, são medidas que se revelam acertadas, inexistindo razão para reforma.
”
(ID.
2
56582686
)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram
expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
s
embargante
s
.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela,
a
plausibilidade do montante exigido
decorre do fato da parte autora ter realizado a cobrança
do valor literal e expresso de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais),
sem qualquer oposição
, questionamento ou divergência pelo
s embargantes
,
bem como pelos

contratos paradigmas apresentados em impugnação
(ids. 232110778 e 232110779)
.

Destarte, nã
o há como acolher a
pretensão d
os
embargante
s
na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JANETE GOMES RIVA E JOSÉ GERALDO RIVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025